Tribunal: TJSP
Processo: 1120483-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Citação válida. Endereço no qual foi prestado o serviço. Assinatura aposta com identificação. Teoria da aparência. Garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino, mediante requisitos. Programa "Uniesp Paga".

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Citação válida. Endereço no qual foi prestado o serviço. Assinatura aposta com identificação. Teoria da aparência. Garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino, mediante requisitos. Programa "Uniesp Paga". Efeitos da revelia. Interesses do outro contestante que não são comuns. Desnecessidade de prova sobre fato afirmado na inicial. Circunstâncias da contratação garantida com descumprimento demonstrado. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do negócio, com afetação do financiamento FIES. Obrigação de fazer. Danos morais. Ocorrência. Falha da instituição de ensino que causou frustração, abalo, cobrança e necessidade de vir a juízo. Valor fixado mediante critérios orientadores em R$ 8.000,00. Percentual dos honorários que incide sobre o valor da condenação (danos morais) e não da obrigação de fazer. Recurso parcialmente provido.
A citação foi procedida no endereço em que prestado o serviço à aluna, constante do histórico e do certificado de conclusão de curso, com assinatura e identificação no aviso de recebimento, sem vício a ensejar nulidade.
É caso de aplicação das regras dos artigos 46 e 47 do CDC. A aluna integrou o Programa 'Uniesp Paga' e houve recusa na garantia. A par da revelia, é incontroverso que houve aproveitamento com aprovação, frequência e expedição de diploma. Logo, cabe confirmar a obrigação imposta de assunção da obrigação relativa ao financiamento FIES, pois os contratos de prestação de serviços e de financiamento são funcionalmente interligados, importando análise integrada do vínculo, ou seja, segundo a totalidade do negócio, com afetação e contaminação, segundo a boa-fé, ou seja, responde a ré pelo financiamento.
É inegável o dano moral caracterizado pela atuação da instituição de ensino, com frustração, abalo, privação do bem-estar em relação à dívida imposta e inscrição restritiva, com necessidade vir a juízo, o que enseja padecimento indenizável, fixado na sentença o valor em R$ 8.000,00, segundo critérios orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.